Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Precedentes desta Turma.
2. O fim do processo não é a multa, mas em casos como este, a multa chega a ser muito mais vantajosa. Se somada ao provimento principal, tem natureza de um prêmio acumulado de loteria.
3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual - art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. Recurso repetitivo do STJ e precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.